Tribunal: TJSP
Processo: 1006767-66.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. Ação de indenização por danos morais – Improcedência da ação e da reconvenção – Pedido de justiça gratuita formulado pela autora – Indeferimento – Diferimento do recolhimento de custas ao final autorizado – Divulgação de áudio produzido pela ré em programa de rádio – Ausência de qualquer referência ao nome da autora – Possibilidade de vinculação a outras pessoas

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. Ação de indenização por danos morais – Improcedência da ação e da reconvenção – Pedido de justiça gratuita formulado pela autora – Indeferimento – Diferimento do recolhimento de custas ao final autorizado – Divulgação de áudio produzido pela ré em programa de rádio – Ausência de qualquer referência ao nome da autora – Possibilidade de vinculação a outras pessoas – Identificação da destinatária apenas pela autora e testemunha Marta – Ilicitude na conduta – Ausência – Deselegância nas palavras que não configura dano moral indenizável – Insuficiência de provas acerca de suposto dano moral sofrido pela ré – Áudio anterior que teve origem de conversa privada gravada sub-repticiamente pela testemunha e divulgada nas redes sociais – Sentença mantida – Adoção do art. 252, do RITJ. Honorários sucumbenciais majorados – RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564906
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006767-66.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante/apelada ANDREZA
FRANCIELE PEREIRA MATTOS, é apelada/apelante ALESSANDRA DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
E COELHO MENDES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006767-66.2018.8.26.0047 - Assis - Voto no 5.540 – LP/BC
2
Voto no: 5.540
Apelação no: 1006767-66.2018.8.26.0047
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Assis 2a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Dr(a). Diogo Porto Vieira Bertolucci
Recorrente(s): Andreza Franciele Pereira Mattos e Alessandra da Silva
Recorrido(a)(s): Alessandra da Silva e Andreza Franciele Pereira Mattos
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. Ação de indenização por
danos morais Improcedência da ação e da reconvenção Pedido
de justiça gratuita formulado pela autora
Indeferimento

Diferimento do recolhimento de custas ao final autorizado
Divulgação de áudio produzido pela ré em programa de rádio
Ausência de qualquer referência ao nome da autora Possibilidade
de vinculação a outras pessoas Identificação da destinatária
apenas pela autora e testemunha Marta Ilicitude na conduta
Ausência Deselegância nas palavras que não configura dano
moral indenizável Insuficiência de provas acerca de suposto
dano moral sofrido pela ré Áudio anterior que teve origem de
conversa privada gravada sub-repticiamente pela testemunha e
divulgada nas redes sociais Sentença mantida Adoção do art.
252, do RITJ. Honorários sucumbenciais majorados RECURSOS
DESPROVIDOS.
Trata-se de recursos de apelação e adesivo interpostos contra a r. sentença de
fls. 251/256, que julgou improcedente o pedido formulado pela parte autora, consistente,
em síntese, na condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no
importe mínimo de R$ 20.000,00 e à retratação no mesmo programa de rádio em que se
deu a entrevista. Julgou, ainda, improcedente o pedido formulado pela requerida em
reconvenção, consistente, em síntese, na condenação da autora ao pagamento de
indenização por danos morais, no importe de R$ 20.000,00.
A seguir, colaciona-se o dispositivo da r. sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006767-66.2018.8.26.0047 - Assis - Voto no 5.540 – LP/BC
3
“Diante do exposto e do que mais dos autos consta, JULGO
IMPROCEDENTE a ação principal, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, conforme fundamentação
acima.
Diante da sucumbência da parte autora, condeno-a ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios da parte ré-reconvinte, que fixo em 10% do valor da
causa. Observe-se a gratuidade da justiça.
Outrossim, JULGO IMPROCEDENTE a reconvenção, nos
termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
conforme fundamentação acima.
Diante da sucumbência na reconvenção, condeno a ré-reconvinte ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios da parte autora-reconvinda, que fixo em 10% do valor
da causa. Observe-se a gratuidade da justiça”.
No presente instante, inconformada, apela a autora, alegando que: i) o juiz a
quo não entendeu a gravidade das acusações feitas pela requerida, que ofenderam sua honra
e dignidade, havendo prova cabal do descaso, humilhação e desrespeito sofridos; ii) que
não está sendo investigada e não foi denunciada no processo criminal de que trata da
“Máfia das Multas”; iii) as graves ofensas proferidas não se encontram no limite da
liberdade de expressão.
Recurso tempestivo e sem preparo.
A parte recorrida apresentou contrarrazões, alegando, preliminarmente, falta
de recolhimento do preparo. No mérito, pugnou pelo improvimento do apelo da autora
(fls. 269/276).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006767-66.2018.8.26.0047 - Assis - Voto no 5.540 – LP/BC
4
Recorre adesivamente a requerida, alegando que: i) na conversa telefônica
com Marta, a autora denegriu sua imagem e honra perante terceira pessoa, sem justo
motivo, praticando ilícito civil e penal, devendo o dano daí decorrente ser indenizado; ii) as
ofensas se deram sem qualquer provocação, o que torna a conduta mais reprovável.
Recurso tempestivo e sem preparo, por ser a ré beneficiária da justiça
gratuita (fls. 63).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Determinado à autora o recolhimento em dobro do preparo (fls. 294),
pugnou pela reconsideração da decisão, requerendo a concessão do benefício da gratuidade
da justiça (fls. 297/299).
É o relatório.
Os recursos NÃO merecem PROVIMENTO.
A r. sentença apelada deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Entretanto, devem ser acrescentadas algumas considerações.
De início, indefiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pela autora,
por não vislumbrar presentes, na espécie, os pressupostos necessários à sua concessão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006767-66.2018.8.26.0047 - Assis - Voto no 5.540 – LP/BC
5
Isto porque, conquanto seja cediço que o pedido de gratuidade pode ser
formulado por simples petição em sede recursal, o fato é que a parte que pleiteia o
benefício ulteriormente deve demonstrar alteração na sua condição financeira que não lhe
permita mais arcar com o pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios , sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
Na espécie, a autora não pleiteou o benefício inicialmente, tendo, inclusive,
recolhido as custas de distribuição e para citação. Por ocasião da interposição do recurso,
porém, tendo em conta equívoco do magistrado a quo, deixou de recolher as custas de
preparo de apelação, alegando ser beneficiária da justiça gratuita (fls. 258).
Instada a recolher o preparo em dobro (fls. 294), sobreveio a petição de fls.
297/299, requerendo a reconsideração da determinação e a concessão do benefício da
gratuidade.
Ora, conquanto tenha a autora juntado aos autos seu hollerith referente ao
mês de maio/2020, tal documento por si só não é capaz de comprovar a insuficiência de
recursos, posto que, quando da propositura da ação, a autora já se qualificou como
funcionária pública, o que não impediu o recolhimento das custas iniciais. O que poderia
dar ensejo à concessão da gratuidade, como dito, seria a demonstração da alteração da
condição econômica da parte, o que ela não logrou êxito em comprovar.
Nem se alegue que a mudança da sua situação financeira decorreu da
pandemia do Covid-19, eis que não há nos autos prova de redução de seus vencimentos.
Indefiro, portanto, o beneficio da gratuidade à autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006767-66.2018.8.26.0047 - Assis - Voto no 5.540 – LP/BC
6
Autorizo, outrossim, o diferimento do recolhimento das custas de preparo
para o final.
Ultrapassada essa questão, passa-se à análise do mérito dos recursos.
Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de decidir,
nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento Interno
do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu texto a
possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que possui
motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006767-66.2018.8.26.0047 - Assis - Voto no 5.540 – LP/BC
7
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005; REsp
n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n° 265.534-
DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em que
demonstra-se suficientemente motivada:
“No caso em exame, não vislumbro abuso capaz de legitimar a
pretensão indenizatória da parte autora. Pode existir deselegância
nas palavras, principalmente para quem as receber, mas não
ilicitude, pois emanado direito de crítica exercido dentro de padrões
razoáveis, insuficiente à configuração do dano moral indenizável”.
De proêmio, necessário consignar que, conforme restou claro pela oitiva da
testemunha Reinaldo Farto Nunes, a transcrição de fls. 03/05 não corresponde à entrevista
ao vivo concedida pela requerida, mas sim ao conteúdo de um áudio por esta encaminhada
à rádio e divulgado na programação da emissora Rádio Interativa FM 100,1 de Assis SP.
Com efeito, conquanto se verifique, de fato, o uso pela requerida de palavras
deselegantes, ela não fez referência ao nome de qualquer pessoa, não sendo possível, a
quem tenha ouvido, identificar a quem ela se dirigia. A testemunha ainda relatou que, ao
divulgar o áudio, cuidou para que as palavras grosseiras fossem sobrepostas por um sinal
sonoro, de modo que a divulgação não feriu a imagem de quem quer que fosse.
Aliás, a rigor, por não conter o nome da destinatária, o áudio poderia estar
sendo dirigido à esposa de qualquer dos denunciados pela requerida na chamada “Máfia
das Multas”, sendo que a delimitação acaba sendo feita pela referência ao áudio anterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006767-66.2018.8.26.0047 - Assis - Voto no 5.540 – LP/BC
8
entre a autora e a testemunha contraditada Marta.
Assim, pela divulgação do áudio na rádio, não cabe qualquer indenização,
posto que, como bem ressaltado pelo radialista Reinaldo Farto Nunes em audiência, em
nenhum momento houve referência ao nome da autora. Do mesmo modo, em relação ela
própria, descabe qualquer reparação, eis que, como bem ressaltado na sentença, houve
apenas deselegância nas palavras, mas não ilicitude, o que não é suficiente para configurar
dano moral indenizável.
Quanto ao recurso adesivo da requerida, o mesmo também não merece
provimento, devendo ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em que demonstra-se
suficientemente motivada:
“Quanto ao pedido da reconvenção, este também não prospera.
A ré-reconvinte apresentou reconvenção com pleito de condenação
da parte autora-reconvinda no pagamento de danos morais,
alegando ter sido alvo de ameaças e perseguições. A parte autora-
reconvinda impugna o pedido.
O acervo probatório contido nos autos não se mostra robusto
suficiente para a condenação, haja vista, que nenhuma testemunha
ouvida em audiência, ou seja, Marcel Ito Okuma, Paulo Tito e
Reinaldo Farto Nunes, confirmou ter presenciado qualquer ofensa
da
parte
autora-reconvinda
perante
a ré-reconvinte,
nem perseguições, ameaças, mas apenas falaram sobre os
acontecimentos da notícia-crime da 'máfia das multas'.
No mais, em relação à suposta doença que a ré desenvolveu devido
às perseguições, somente eventual perícia poderia comprovar essa
alegação. Entretanto, não houve pedido de tal prova, juntando-se
apenas uma declaração de tratamento (fl. 56) com resumo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006767-66.2018.8.26.0047 - Assis - Voto no 5.540 – LP/BC
9
consulta, sem uma análise do caso em si confirmando o nexo causal
entre a doença e o ocorrido, tendo com base as informações
prestadas pela parte.
Consequentemente, tendo em vista a falta de provas das alegações
da parte ré-reconvinte não há como se indenizá-la moralmente;
sendo, de rigor a improcedência da ação”.
De fato, como ressaltado na sentença, a prova constante dos autos não é
suficiente para dar ensejo à reparação moral. Ademais, não se pode desconsiderar que a
conversa entre a autora e Marta era uma conversa telefônica privada e quem a gravou sub-
repiticiamente e divulgou nas redes sociais foi a testemunha contraditada Marta e não a
autora.
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na sentença.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a sentença não
merece qualquer reparo.
Destarte, o recurso de apelação deve ser DESPROVIDO, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado
em grau recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006767-66.2018.8.26.0047 - Assis - Voto no 5.540 – LP/BC
10
Em sentença, os honorários advocatícios foram arbitrados no percentual de
10% sobre o valor da causa para cada uma das partes e, pelo presente, ficam majorados,
para ambas, para 15% deste referencial, observada a gratuidade da justiça concedida à
requerida (fls. 63).
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)